Tribunal: TJSP
Processo: 1008955-62.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PRÁTICAS ABUSIVAS. PROMOÇÃO COMERCIAL. Autora que requer indenização por danos morais em razão de campanha promocional que excluía moradores de determinadas cidades da participação de sorteio. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação de consumo entre as partes. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Campanha promocional com

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PRÁTICAS ABUSIVAS. PROMOÇÃO COMERCIAL. Autora que requer indenização por danos morais em razão de campanha promocional que excluía moradores de determinadas cidades da participação de sorteio. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação de consumo entre as partes. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Campanha promocional com restrições geográficas claramente informadas em regulamento específico. Disponibilização de QR Code para consulta das regras da promoção. Informações adequadas prestadas aos consumidores. Ausência de propaganda enganosa. Liberdade de estabelecimento de critérios promocionais pelo fornecedor, desde que claramente informados. Ausência de violação aos princípios consumeristas. Ausência de danos morais no caso concreto. Mero dissabor decorrente de expectativa frustrada que não configura lesão aos direitos da personalidade. Ausência de situação vexatória ou humilhante. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.